Tribunal: TJMT
Processo: 1034666-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034666-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIETH SOUZA LARANJEIRA - CPF: 006.086.412-51 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS (MERCADOPAGO) - RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS ÀS TRANSAÇÕES EFETUADAS PELO RECLAMANTE - BLOQUEIO DE CONTA EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. 154670995), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para
condenar a parte reclamada a promover o desbloqueio da conta em nome da parte reclamante, porém, julgou improcedente o pleito de dano moral.

Em argumento recursal, o recorrente
alega a ocorrência de danos morais, em razão do bloqueio indevido de sua conta bancária
.
Ao final, requer a reforma parcial da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que agiu no exercício regular do direito ao realizar o bloqueio da conta, seguindo os regulamentos e políticas da empresa, pois constatou

diversas reclamações de compradores, produtos diferentes e defeituosos e não recebimento de produtos. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a
parte reclamante noticiou a ocorrência de bloqueio indevido em sua conta e, do outro lado, a empresa reclamada alegou que o fez por motivo de suspeita de ocorrência de fraude.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: a) condenar a parte Reclamada a promover o desbloqueio da conta em nome da parte Reclamante, nos termos contratados; b)
indeferir a pretensão em dano moral; e,
c)
consignar que esta decisão não desonera a parte Reclamante de eventual responsabilidade em relação à alegada fraude ocorrida; não impede a devida apuração e aplicação das penalidades eventualmente correspondentes e, muito menos, afasta o cumprimento das regras contratadas para utilização da conta junto à empresa Reclamada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
. (...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o demandado, ao realizar o bloqueio da conta bancária da parte autora, o fez em exercício regular de direito, posto que amparado pela existência de inúmeras reclamações de comprovadores,
os quais não foram impugnados de forma específica pela autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATIVIDADE DE VENDAS PELA INTERNET.
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DA PLATAFORMA MERCADO PAGO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DA AUTORA E RETENÇÃO DE VALORES POR 60 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA REALIZADOS POR SUSPEITA DE FRAUDE NAS ATIVIDADES DA AUTORA. PENDÊNCIAS E RECLAMAÇÕES DE CLIENTES A SEREM RESOLVIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95.RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJPR - RI 00105891520198160018, R. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 04/05/2020, 5a TR). Grifei
.

No caso, o bloqueio administrativo de conta por suspeita de fraude é medida possível, desde que acompanhado de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, conforme ocorrido no caso, no qual a reclamada notificou a reclamante sobre as inúmeras reclamações abertas por compradores em decorrência dos produtos vendidos na plataforma.

Ao se cadastrar na plataforma, a reclamante aderiu aos termos e condições de uso, tendo ciência da possibilidade de bloqueio total ou parcial do saldo em caso de suspeita de fraude. Além disso, importante observar que,
apesar da parte autora ter sido impedida de realizar a transferência do dinheiro em 24/02/2022, conforme narrativa inicial, já recebia avisos de suspensão da conta desde 07/02/2022 (id. 154670992), fator que comprova a existência de aviso prévio em relação à situação problemática.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023